Tribunal: STF
Processo: RE 1553660
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMPREGADOS DA ÁREA DE SEGURANÇA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS — CBTU ADVINDOS DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL. INGRESSO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. PRETENSÃO DE INVESTIDURA NO CARGO DE 
POLICIAL FERROVIÁRIO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. REGULAMENTAÇÃO DE ÓRGÃO E CARREIRA INEXISTENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLICIAIS FERROVIÁRIOS FEDERAIS. ADIN Nº 4.708. ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA POLÍCIA FERROVIÁRIA FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO POR LEI. SEPARAÇÃO DOS PODERES. FORMA DE INGRESSO. ART. 37 DA CF/88. CONCURSO PÚBLICO. NECESSIDADE. I. Apelações e reexame necessário de sentença que, nos autos de ação civil pública proposta com o fito de obter o reconhecimento, como policiais ferroviários federais, dos agentes oriundos da antiga Rede Ferroviária Federal, antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, julgou procedentes os pedidos, com eficácia subjetiva estendida aos substituídos federais de todo território nacional, para determinar que a CBTU e a União: 
a) reconheçam/declarem como policiais rodoviários federais os substituídos processuais que, antes da promulgação da Constituição de 1988, ingressaram a REFSA para prestar serviço de policiamento rodoviário; b) No prazo de 120 dias após o trânsito em julgado, implementem todas as medidas administrativas tendentes à efetivação do reconhecimento funcional em questão, assegurando aos substituídos processuais a fruição de todos os direitos decorrentes da situação jurídica ora mencionada, inclusive o exercício do policiamento ostensivo ferroviário federal com uso de arma de fogo e fardamento próprio, a exemplo de agentes federais do Departamento de Polícia Rodoviária Federal. Por se tratar a ação com abrangência nacional, o Juízo atribuiu à sentença eficácia subjetiva universal, a quo incluindo, portanto, todos os empregados oriundos da RFFSA que se enquadrem na situação descrita nos autos em todo o território nacional. II. Em suas razões recursais, a CBTU aduz ser parte ilegítima para compor o polo passivo da lide, ao argumento de que não tem competência para regulamentar a função de policial ferroviário federal. Sustenta, também, a ilegitimidade do MPF para ajuizamento da presente lide, porquanto a questão envolve direito individual disponível. Afirma que não ser possível transformar funcionários celetistas em estatutários, bem assim a impossibilidade de resolução do feito até o julgamento da ADI nº 4708. Por fim, ressalta que cabe ao poder executivo dispor sobre quadro de pessoal, reputando a ingerência do Poder Judiciário na estruturação do Departamento de Polícia Ferroviária Federal como violação à separação dos Poderes. 
III. A UNIÃO, por sua vez, assevera em seu apelo que a decisão hostilizada representa incursão no mérito administrativo, em afronta ao art. 2º da Constituição Federal. Diz que apesar da criação, do Departamento de Polícia Ferroviária Federal pela Lei n° 12.462/2011, este não foi instalado, porquanto nova alteração legislativa, implementada pela Medida Provisória nº 728, de 2016, retirou o departamento em referência da estrutura do Ministério da Justiça. Suscita, ao final, a ilegitimidade do Ministério Público Federal para tutela de direitos individuais disponíveis. IV. Agravo retido nos autos, interposto pela União, requerendo a reforma da decisão que deferiu o exercício do policiamento ostensivo pelos substituídos processuais oriundos da Rede Ferroviária Federal antes da Constituição de 1988, inclusive com uso de arma de fogo. Liminar que restou suspensa até o trânsito em julgado da ação, por força de decisão proferida pela Presidência do TRF5 (AGVSEL4453/01/PE, rel. Desembargador Federal Francisco Wildo, DJe 13.9.2013). V. Legitimidade do MPF para ajuizamento da presente lide reconhecida, ad causam porquanto cediço que o Ministério Público é parte legítima para defender, por meio de ação civil pública, os direitos e interesses difusos e coletivos, bem assim a proteção dos direitos individuais homogêneos, sempre que caracterizado relevante interesse social, como no caso em análise, em que a questão envolve a segurança pública. Precedente: STJ, AgReg no Resp 938951-DF 2007/0076735-5, Segunda Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 10.03.2010. Também a CBTU é parte legítima para compor o polo passivo desta ação, uma vez que os agentes de segurança oriundos da extinta Rede Ferroviária Federal – que ora pleiteiam o reconhecimento de direitos nesta ação –, trabalham como encarregados da segurança pública da companhia, pertencendo, portanto, aos seus quadros. VI. Descabe a suspensão do feito até o julgamento da ADIN nº 4708, ajuizada pela Procuradoria Geral da República, visto que o objeto da ação constitucional que tramita no Supremo é mais amplo que a presente ação, posto que contempla também os agentes de segurança que ingressaram no serviço ferroviário após a Constituição de 1988, enquanto esta trata apenas daqueles que já pertenciam aos quadros antes da Constituição. Ademais, esta demanda já se arrasta desde 2005, e os substituídos não podem ficar indefinidamente à espera de uma decisão judicial, sendo certo que o magistrado não pode se abster de julgar a demanda que lhe é submetida, em respeito aos princípios do e da inafastabilidade non liquet do Judiciário, este último concretizado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. VII. A Polícia Ferroviária Federal existe, pois foi reconhecida pela Constituição como órgão permanente, nos termos do art. 144, § 3º, da CF/88. Já a Polícia Federal foi, nos termos da Constituição, instituída por lei, como órgão permanente. VIII. A despeito de ter previsão constitucional a lei deverá disciplinar a organização e funcionamento da Polícia Ferroviária Federal. Tanto o é dessa forma que o STF foi provocado, no Mandado de Injunção nº 545, do Rio Grande do Sul, da relatoria do Ministro Ilmar Galvão, a suprir suposta omissão no envio ao Congresso Nacional do Projeto de Lei regulamentando o § 3º do art. 144, relativo à Polícia Ferroviária Federal. IX. Destaque-se que a ação constitucional em questão foi ajuizada após a EC Nº 19/98, mas a Corte Suprema, em decisão unânime, não conheceu da impetração, consignando expressamente ‘não haver direitos, liberdades, prerrogativas constitucionais titularizados pelos impetrantes, hábeis a ensejar interposição de mandado de injunção. Isso porque a investidura nos cargos pretendidos depende, na forma do art. 37 da Carta da República, de prévio concurso público, não decorrendo, como sustentam os impetrantes, do simples fato de serem eles empregados da rede Ferroviária Federal S/A, desenvolvendo funções possivelmente similares às que serão exercidas pelos policiais ferroviários federais quando da estruturação da carreira. Por outro lado, o pedido veiculado no presente writ é expresso no sentido do reconhecimento da vinculação da carreira de policial ferroviário federal o Ministério da justiça. Tal vinculação, entretanto, já era reconhecida à época da impetração, como apontado na própria inicial, e continua a sê-lo, por força da lei nº 9649/98’. (MI 545, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em 24/04/2002, DJ 02-08-2002 PP-00059 EMENT VOL-02076-01 PP-00024). X. A lei deverá disciplinar a organização e funcionamento da Polícia Ferroviária Federal, e não a sua criação. Nesse diapasão, os agentes públicos que irão integrar a estrutura da Polícia Ferroviária Federal deverão se submeter ao prévio concurso público, conforme estabelecido no art. 37, da Carta Magna, não sendo possível o mero aproveitamento de quadro de pessoal de empresas estatais, sujeitos ao regime da CLT, ainda que anterior à Constituição Federal de 1988. Note-se que a previsão de concurso para investidura em cargo público traz efetividade ao princípio constitucional de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. XI. Apesar de não se estar criando a Polícia Ferroviária Federal, porque instituída como órgão pela própria Constituição Federal, não poderia o Poder Judiciário criar os seus cargos, pois tal depende de iniciativa do Poder Executivo. Entender de forma diferente acabaria por violar o Princípio da Separação dos Poderes. XII. A propósito da matéria, é de salientar a necessária observância do pacto federativo quanto aos 'checks and balances' , essencial à garantia das liberdades individuais, da democracia e da própria estabilidade das instituições. XIII. Cumpre registrar, por fim, que o art. 29, § 8º, da Lei 10.683/2003, incluído pela Lei 12.462/2011, teve sua constitucionalidade questionada no pretório Excelso, por meio da ADIN nº 4708, com manifestação da Procuradoria Geral da República pela procedência da ação, por entender configurada a inconstitucionalidade formal e material do dispositivo. Ademais, a referida lei já foi expressamente revogada pela Lei 13.502/2017. XIV. Apelações e remessa oficial providas. Agravo interno prejudicado” (fls. 5-8, e-doc. 92).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 113, 160 e 183).



    2. O Ministério Público Federal alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 1º e 2º, incs. II, XXXV, XXXVI e LIV do art. 5º, caput do art. 37, § 3º do art. 144, inc. IV do parágrafo único e caput do art. 175 da Constituição da República. 



    Afirma que “o conjunto normativo forjado pela conjunção da Lei da Garantia de Juros e dos dois regulamentos vigentes em 1988, na parte que regulam essa atividade policial, deve ser visto como a norma infraconstitucional definidora dessa atividade, nos termos do art. 144, § 3º, da Constituição” (fl. 34, e-doc. 189). 



    Assinala que “a edição, depois da Constituição, do decreto nº 1.832/1996, que aprovou o Regulamento dos Transportes Ferroviários, apenas revogou expressamente o decreto 90.959/1985, o qual, naquele momento, encontrava-se com a vigência suspensa, por força do decreto 91.317/1985, que restabeleceu a vigência do decreto do Conselho de Ministros 2.089/1963 e do decreto 51.813/1963. Registre-se, desde logo, que esse decreto 1.832/1996 não tratou do tema ‘policiamento/polícia ferroviária’. Desse modo, o decreto de 1996 derrogou em parte o decreto do Conselho de Ministros 2.089/1963 e decreto 51.813/1963, no que diz respeito as normas relativas à regulamentação do transporte ferroviário, não atingindo, contudo, os capítulos e artigos desses decretos relacionados à atividade de policiamento, os quais continuam vigentes até esta data” (fl. 35, e-doc. 189).



    Salienta que “qualquer que seja a posição que possamos adotar, está vigente, até o momento, o conjunto formado pelo (a) § 14 do art. 1º da Lei da Garantia de Juros, regulamentado pelo (b) dispositivos do capítulo VI (da Polícia das Estradas de Ferro) do decreto do Conselho de Ministros n. 2.089/1963 (Regulamento de Segurança, Tráfego e Polícia das Estradas de Ferro); e pelo 
(c) dispositivos do capítulo XXII (Disposições Policiais) do decreto 51.813/1963 (Regulamento Geral de Transportes as Estradas de Ferro Brasileiras), de modo que é de se reconhecer por preenchido o conteúdo da norma contida no art. 144, 
§ 3º, da CF, sob pena de negar-lhe vigência a esse dispositivo constitucional” 
(fl. 35, e-doc. 189).



    Argumenta que, “se há um serviço público, o corpo funcional desse serviço tem direito à proteção dessa sua condição de titular de uma posição de agente público, com base em lei, devidamente recepcionada pela nova Constituição. Esse não foi contudo o entendimento da Corte Regional. A exemplo do demonstrado anteriormente, ao rechaçar a recepção do complexo normativo anterior à Constituição de 1988, entendendo não ser possível ‘o mero aproveitamento de quadro de pessoal de empresas estatais, sujeitos ao regime da CLT, ainda que anterior à Constituição Federal de 1988’, os acórdãos regionais findaram por também ofender, além dos demais princípios já mencionados, o disposto no art. 5º, XXXVI, da CF, relativo ao princípio do direito adquirido dos profissionais que executavam, segundo a legislação vigente, o serviço público federal em referência, os quais foram convertidos, por força do art. 144, § 3º, da Constituição Federal em policiais ferroviários federais” (fl. 36, e-doc. 189).



    Pede o provimento do recurso extraordinário, “para reformar os acórdãos regionais recorridos (principal e aclaratórios), por ofender, entre outros: (a) o art. 144, caput e § 3º ; (b) o princípio constitucional da recepção do ordenamento jurídico pré-constitucional; (c) o princípio constitucional da continuidade do serviço público; (d) o princípio do direito adquirido; e (e) o princípio da separação dos poderes articulado com princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (dispositivos indicados no capítulo da hipótese de interposição), a fim de que: 



    (a) seja declarada a recepção, parcial, pela Constituição Federal de 1988, compondo o marco legal previsto na norma constitucional do art. 144, § 3º, dos dispositivos abaixo indicados, que estão vigentes até o momento: 



    (a.1) do § 14 do art. 1º da Lei de Garantia de Juros (decreto legislativo 
nº 641, de 26 de Junho de 1852), ressalvada a expressão ‘podendo impor aos infractores penas de multa e de prisão’; 



    (a.2) dos dispositivos do capítulo VI (da Polícia das Estradas de Ferro) do decreto do Conselho de Ministros n. 2.089/1963 (Regulamento de Segurança, Tráfego e Polícia das Estradas de Ferro); e 



    (a.3) dos dispositivos do capítulo XXII (Disposições Policiais) do decreto 51.813/1963 (Regulamento Geral de Transportes as Estradas de Ferro Brasileiras); 



    (b) seja declarado, em face do marco normativo recepcionado pela Constituição de 1988 e do princípio da continuidade do serviço público, conforme reconhecimento da sentença, a recepção do serviço público federal e do respectivo corpo funcional que exercia historicamente a atividade de policiamento ostensivo ferroviário federal, na condição, respectivamente, de Polícia Ferroviária Federal e de ‘policiais ferroviários federais’, conforme art. 144, § 3º, da Constituição Federal; e 



    (c) seja mantida a sentença do juízo federal, que julgou procedentes os pleitos ministeriais” (fl. 39, e-doc. 189).



    3. Em 24.7.2025, o Subprocurador-Geral da República emitiu parecer, com a seguinte ementa:



    “Direito Constitucional e Administrativo.Ação Civil Pública Polícia Ferroviária Federal. Art. 144, §3º da Constituição. Empregados de segurança da CBTU, oriundos da extinta RFFSA. Ingresso anterior à promulgação da Constituição. Direito à investidura no cargo de policial ferroviário federal. Impossibilidade. Regulamentação do órgão e da carreira inexistentes. Precedentes do STF – Requer-se o não provimento do recurso” (fl. 1, e-doc. 254).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. Na espécie, o Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia sobre a possibilidade de se reconhecerem como policiais ferroviários federais “os agentes de segurança oriundos da antiga Rede Ferroviária Federal que ingressaram antes da promulgação da Constituição da República de 1988” (fl. 1, e-doc. 92):



    “A Polícia Ferroviária Federal existe, pois foi reconhecida pela Constituição como órgão permanente, nos termos do art. 144, § 3º, da CF/88. Já a Polícia Federal foi, nos termos da Constituição, instituída por lei, como órgão permanente, como se observa, in litteris (...).



    Ocorre que a despeito de ter previsão constitucional a lei deverá disciplinar a organização e funcionamento da Polícia Ferroviária Federal. 



    Tanto o é dessa forma que o STF foi provocado, no Mandado de Injunção nº 545, do Rio Grande do Sul, da relatoria do Ministro Ilmar Galvão, a suprir suposta omissão no envio ao Congresso Nacional do Projeto de Lei regulamentando o § 3º do art. 144, relativo à Polícia Ferroviária Federal. 



    Destaque-se que a ação constitucional em questão foi ajuizada após a EC Nº 19/98, mas a Corte Suprema, em decisão unânime, não conheceu da impetração, consignando expressamente ‘não haver direitos, liberdades, prerrogativas constitucionais titularizados pelos impetrantes, hábeis a ensejar interposição de mandado de injunção. Isso porque a investidura nos cargos pretendidos depende, na forma do art. 37 da Carta da República, de prévio concurso público, não decorrendo, como sustentam os impetrantes, do simples fato de serrem eles empregados da rede Ferroviária Federal S/A, desenvolvendo funções possivelmente similares às que serão exercidas pelos policiais ferroviários federais quando da estruturação da carreira. Por outro lado, o pedido veiculado no presente writ é expresso no sentido do reconhecimento da vinculação da carreira de policial ferroviário federal o Ministério da justiça. Tal vinculação, entretanto, já era reconhecida à época da impetração, como apontado na própria inicial, e continua a sê-lo, por força da lei nº 9649/9’. (MI 545, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em 24/04/2002, DJ 02-08-2002 PP-00059 EMENT VOL-02076-01 PP-00024). 



    Como dito, lei deverá disciplinar a organização e funcionamento da Polícia Ferroviária Federal, e não a sua criação. 



    Nesse diapasão, os agentes públicos que irão integrar a estrutura da Polícia Ferroviária Federal deverão se submeter ao prévio concurso público, conforme estabelecido no art. 37, da Carta Magna, não sendo possível o mero aproveitamento de quadro de pessoal de empresas estatais, sujeitos ao regime da CLT, ainda que anterior à Constituição Federal de 1988. Note-se que a previsão de concurso para investidura em cargo público traz efetividade ao princípio constitucional de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. 



    Nesse sentido se orienta a jurisprudência do egrégio STF, como se observa nos arestos a seguir transcritos (...).



    Apesar de não se estar criando a Polícia Ferroviária Federal, porque instituída como órgão pela própria Constituição Federal, não poderia o Poder Judiciário criar os seus cargos, pois tal depende de iniciativa do Poder Executivo. Entender de forma diferente acabaria por violar o Princípio da Separação dos Poderes. 



    A propósito da matéria, é de salientar que a necessária observância do pacto federativo quanto aos 'checks and balances', essencial à garantia das liberdades individuais, da democracia e da própria estabilidade das instituições.



    (...)



    Por fim, cumpre registrar que o art. 29, § 8º, da Lei 10.683/2003, incluído pela Lei 12.462/2011, teve sua constitucionalidade questionada no pretório Excelso, por meio da ADIN 4708, com manifestação da Procuradoria Geral da República pela procedência da ação, por entender configurada a inconstitucionalidade formal e material do dispositivo.



    Ademais, a referida lei já foi expressamente revogada pela Lei 13502/2017” (fls. 3-5, e-doc. 92).



    6. No Mandado de Injunção 545, Relator o Ministro Ilmar Galvão, este Supremo Tribunal Federal concluiu que a previsão constitucional da criação da Polícia Ferroviária Federal não gera direito subjetivo à investidura automática de ex-empregados da Rede Ferroviária Federal que ingressaram antes da promulgação da Constituição da República, tampouco impõe obrigação direta ao Judiciário de implementar o órgão. Esta a ementa desse julgado:



    “MANDADO DE INJUNÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DO ART. 144, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMPREGADOS DA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A ENSEJAR A IMPETRAÇÃO. A previsão constitucional da criação da Polícia Ferroviária Federal, pelo dispositivo sob enfoque, não implica o direito dos mencionados empregados a serem investidos nos cargos de tal carreira, simplesmente por desenvolverem atividades similares às que serão atribuídas aos policiais ferroviários federais. Situação em que não se evidencia direito cujo exercício esteja sendo obstado por falta de regulamentação. Mandado não conhecido” (MI 
n. 545, Relator o Ministro Ilmar Galvão, Plenário, DJe 2.8.2002).



    Ainda, é assente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da inconstitucionalidade das hipóteses de provimento derivado, por caracterizar contrariedade ao inc. II do art. 37 da Constituição da República. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL 
E ADMINISTRATIVO. EMPREGADO PÚBLICO. TRANSPOSIÇÃO PARA CARGOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. PROVIMENTO DERIVADO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO PARQUET. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ACERCA DA MATÉRIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. 1. Acolhido na integralidade o pleito deduzido pelo Ministério Público, não se verifica sucumbência apta a autorizar o conhecimento do recurso de agravo por ele deduzido. 2. O acórdão recorrido está em confronto com a jurisprudência da Corte no tocante à nulidade de atos administrativos de provimento derivado ocorridos em 2002, quando não havia mais controvérsias acerca da inconstitucionalidade de transposição de empregos públicos para cargos da administração direta. 3. In casu, o entendimento firmado pelo Tribunal a quo, ao manter os atos de provimento derivado, viola o artigo 37, II, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante 43 do STF. 4. Impossibilidade de modulação dos efeitos da decisão agravada, haja vista que, à luz do disposto no § 3º do art. 927 do CPC, não houve alteração da iterativa jurisprudência desta Corte, que já se encontrava pacificada de há muito por ocasião da prolação do acórdão recorrido. 5. Agravo regimental não conhecido” (ARE n. 1.049.842-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.3.2021).



    7. Como assentado pelo Subprocurador-Geral da República em seu parecer, “a pretensão recursal vai de encontro à jurisprudência dessa corte. No Mandado de Injunção 545, decidiu-se que a previsão constitucional da criação 
da Polícia Ferroviária Federal não gera direito subjetivo à investidura de 
ex-empregados da RFFSA, tampouco impõe obrigação direta ao Judiciário de implementar o órgão” (fls. 5-6, e-doc. 254).



    O Tribunal de origem, ao assentar que “os agentes públicos que irão integrar a estrutura da Polícia Ferroviária Federal deverão se submeter ao prévio concurso público, conforme estabelecido no art. 37, da Carta Magna, não sendo possível o mero aproveitamento de quadro de pessoal de empresas estatais, sujeitos ao regime da CLT, ainda que anterior à Constituição Federal de 1988. Note-se que a previsão de concurso para investidura em cargo público traz efetividade ao princípio constitucional de que todos são iguais perante a lei, 
sem distinção de qualquer natureza” decidiu em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido, confiram-se, ainda, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EMPREGADO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ADMITIDO ANTERIORMENTE À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. DEMISSÃO. PLEITO DE NULIDADE, REINTEGRAÇÃO 
E INDENIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS AOS EMPREGADOS DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA. POLÍCIA FERROVIÁRIA FEDERAL. ARTIGO 144, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À INVESTIDURA DE EX-EMPREGADOS DA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A – RFFSA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDOS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 339 E 660. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NÃO INTERPOSTO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DAS PARTES ORA AGRAVANTES, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADA A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.510.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.7.2025).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE INJUNÇÃO. POLÍCIA FERROVIÁRIA FEDERAL. ART. 144, § 3º DA CF. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRECEDENTE: MI n.º 545, REL. MIN. ILMAR GALVÃO. Repisa o embargante questão já apreciada por este Supremo Tribunal por mais de uma vez. Além do presente acórdão embargado, julgou o Plenário desta Corte, no mesmo sentido, o MI nº 545, Rel. Min. Ilmar Galvão, D.J. 02.08.02, no qual fixou-se o entendimento de que a previsão constitucional de uma Polícia Ferroviária Federal, por si só, não legitima a exigência, por parte dos impetrantes, de investidura nos cargos referentes a uma carreira que ainda não foi sequer estruturada. Embargos rejeitados por inexistir omissão ou contradição a ser suprida além do cunho infringente de que se revestem” (MI n. 627-ED, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 7.2.2003).



    Confiram-se, também, as seguintes decisões monocráticas: ARE 
n. 1.535.402-ED, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 21.5.2025, e ARE n. 1.521.012, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 7.1.2025.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e 
§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora